Tribunal: TJPA
Processo: 0019867-80.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0019867-80.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JEFFERSON HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. ACUSADO QUE SE MANTEVE EM SILÊNCIO NA POLÍCIA E FOI CONSIDERADO REVEL EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ACUSADO QUE SE UTILIZOU DE UMA FACA TIPO PEIXEIRA PARA INTIMIDAR A VÍTIMA E CONSEGUIR SEU INTENTO CRIMINOSO. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva.
In casu
, embora a vítima tenha sido inquirida apenas na seara investigativa, seu depoimento não pode ser desprezado, pois se encontra em plena consonância com a prova judicializada, a exemplo dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
2.
In casu
, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto por arrebatamento, valendo-se do fato de que o apelante se utilizou de uma arma branca (faca, tipo peixeira) para abordar a vítima e assim conseguir alcançar o seu intento criminoso (roubar a bolsa), logo o temor que foi impingido à vítima foi suficiente à consumação do delito. Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157,
caput
, do CPB), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0019867-80.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JEFFERSON HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Jefferson Henrique dos Santos
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/05/2019
, às fls. 66/69-v, pela MMª. Juíza de Direito Auxiliar da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Valéria Medeiros Mendonça
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do
crime de roubo simples
, previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Narra a
denúncia
(fls. 02/04) que, no dia
07/08/2017
, por volta das 17h00min, a vítima
Maria Luiza da Silva Moraes
, na companhia de sua filha, havia acabado der sair de uma farmácia localizada na
Rua Padre Champagnat
, em frente à
Praça Dom Pedro I
, no bairro da
Cidade Velha
, quando foi abordada pelo denunciado
Jefferson Henrique dos Santos
, que estava
munido de um facão tipo peixeira
, tomando da vítima
sua bolsa contendo peças de roupas
e a
quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Após o assalto, os policiais militares, que estavam fazendo
ronda
às proximidades do local e, ao tomarem conhecimento do crime que havia acabado de ocorrer, saíram em
perseguição ao acusado
, o qual foi agarrado por populares próximo à
Feira do Açaí
e logo o entregaram aos policiais.

Os policiais deram
voz de prisão
ao denunciado e
recuperaram os pertences da vítima, inclusive, o dinheiro
. Posteriormente, encaminharam o acusado à Seccional Urbana de São Brás para as providências legais cabíveis.

Em
razões recursais
(fls. 77/84), a defesa pugna pela
reforma da sentença
com a
absolvição
do apelante, pelos
princípios da presunção de inocência e do

in dubio pro reo
, em face da
fragilidade do quadro probatório
, uma vez que
não houve a comprovação de sua participação no suposto crime
e
a condenação baseou-se unicamente nas provas indiciárias
, colhidas no inquérito policial, sem o contraditório e a ampla defesa,
tendo somente policiais militares como testemunhas de acusação ouvidas em juízo
que ratificaram os termos da denúncia, mas não presenciaram o fato delituoso.

Caso superada esta tese, clama ainda pela
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto por arrebatamento
(
quando a violência é empregada exclusivamente contra a coisa ou quando a vítima é submetida a trombadas leves
), vez que
não há nos autos qualquer indício de emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa
, já que a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas que foram ouvidas no processo não presenciaram a dinâmica dos fatos, devendo-se aqui aplicar o
princípio do

in dubio pro reo
.

Assim, requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 85/90), a acusação sustenta que as razões do recorrente não merecem acolhimento, devendo ser o recurso interposto
desprovido
, para que
a sentença seja mantida

in totum
, confirmando a condenação de Jefferson Henrique dos Santos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos (parecer de fls. 95/98-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO:

1. Do pleito absolutório. Fragilidade probatória. Negativa de autoria. Vítima ouvida apenas na seara investigativa. Depoimentos somente de policiais militares na fase judicial. Princípio do

in dubio pro reo
.

Da análise das razões recursais, é possível extrair que a pretensão defensiva reside na
reforma do édito condenatório
, com a consequente
absolvição
do recorrente, pelo
princípio do

in dubio pro reo
, levando em conta o fato de
a condenação ter se baseado unicamente na palavra da vítima ouvida somente perante a autoridade policial
.

Entretanto, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório produzido, que dá conta da efetiva participação do apelante na execução do delito, de forma convicta e inquestionável, sendo
incabível, dessa forma, o pleito absolutório
.

A
materialidade

do crime
é indiscutível e pode ser facilmente aferida pelo
Inquérito por Flagrante
(fls. 02/05 do IPL em apenso), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fls. 26 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 28 do IPL em apenso), bem como pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos durante toda a instrução criminal
. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras e consistentes
,

conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

O recorrente
Jefferson Henrique dos Santos
,

em seu depoimento na
fase investigativa
(fls. 05 do IPL em apenso), manteve-se em silêncio. Já o
interrogatório judicial
do acusado restou
prejudicado
, haja vista sua
revelia decretada em audiência
(fls. 49).

Vale ressaltar que,
o acusado, em momento algum, faz prova do que foi alegado nas razões recursais
.

A vítima
Maria Luiza da Silva Moraes
não foi ouvida ao longo da instrução processual, apenas na seara inquisitiva.

Contudo,
o depoimento prestado pela ofendida perante a

autoridade policial
não pode ser desprezado, já que está em plena consonância com a prova judicializada
, conforme se verifica às fls. 04 do IPL em apenso:
¿Que na data de hoje, quando havia acabado de sair de uma farmácia localizada na Rua Padre Champagnat, em frente à Praça Dom Pedro I, no bairro da Cidade Velha, quando foi
tomada de assalto pelo indiciado, posteriormente identificado como JEFFERSON HENRIQUE DOS SANTOS
(...),
o qual usando um facão tipo peixeira
, abordou a declarante que estava na companhia de sua filha e
anunciou o assalto, tomando da declarante sua bolsa contendo peças de roupas e a importância de R$ 200,00 reais
; Que após o assalto, policiais militares que estavam fazendo rondas as proximidades, saíram em perseguição ao acusado, o qual foi agarrado por populares as proximidades da Feira do Açaí, os quais entregaram o indiciado JEFFERSON aos policiais que fizeram sua prisão e conseguiram recuperar os pertences da declarante e fazer a prisão do acusado; Que na mesma ocasião os policiais militares lhe devolveram seus pertences e seu dinheiro e, posteriormente, vieram para esta seccional para providências legais¿. (grifo nosso)

Da mesma forma, as
testemunhas ouvidas em juízo
corroboram a versão apresentada pela vítima. Os
policiais militares Fernando Augusto Pinheiro Melo e Anderson Souza do Carmo da Silva confirmaram os depoimentos prestados na fase policial
.

Nesse sentido, transcrevo os depoimentos supracitados:
Depoimento de Fernando Augusto Pinheiro Melo (mídia de fls. 50)
-
¿ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU: que se lembra do fato, que estavam na Praça, parados com a viatura, quando viram um movimento onde fica o estacionamento, próximo da Praça do Relógio; que viram um aglomerado de pessoas, que o depoente foi correndo e chegando lá se deparou com o réu que havia roubado a bolsa de uma senhora com uma faca; que lembra da ocorrência porque a vítima iria para o interior; que ela estava em Belém porque a filha estava doente e estavam vindo do hospital; que iriam pegar um barco; que quando ela fez o procedimento ela perdeu o barco e depois, com o B.O. conseguiram pegar o barco às 23 horas para retornar ao interior; que ao que lembra o depoente chegou, o cidadão estava com a faca e a bolsa dela na mão; que deu voz de prisão ao réu; que a arma foi apreendida e apresentada na Seccional; que chegaram no local na hora que estava acontecendo o fato, pois no local tem vários pescadores; que quando viu os pescadores indo para cima de alguém o depoente correu e o soldado que acompanhava o depoente foi pegar a viatura que estava próxima e encontrou o depoente no local. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA RESPONDEU: que viram um aglomerado e foram ver o que era; que não sabiam exatamente o que estava acontecendo; que no momento em que chegaram o réu estava cercado tentando fugir, mas acuado, mesmo com a faca na mão, pois no local os pescadores também têm facas pois moram nos barcos; que ele ficou acuado, que quando o depoente chegou os pescadores abriram e pode ver o mesmo no centro com a bolsa na mão e a faca na outra; que sobre as características físicas do réu ele era da cor do depoente e um pouco maior; que tinha porte físico pouco magro, que a vítima ainda se encontrava no local; que ela estava com a família pois veio por questões de saúde da filha; que foram para a Seccional de São Brás; que lembra que o objeto roubado era uma bolsa e tudo foi devolvido¿.
Depoimento de Anderson Souza do Carmo da Silva (mídia de fls. 50)
-
¿ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU: que se lembra dos fatos; que no dia do fato estavam fazendo ronda, quando foram acionados por populares; que o depoente estava como motorista da viatura e teve que dar o retorno; que o relator, o Cabo Fernando Melo desceu enquanto o depoente foi fazer o retorno com a viatura e quando o depoente lá chegou o réu já se encontrava detido junto com populares; que a arma e a bolsa da vítima já havia sido tomada do mesmo; que não se lembra das características físicas do réu; que os pertences foram devolvidos na presença da autoridade policial. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA RESPONDEU: que quando chegou no local o réu estava detido pelo comandante da GU, os populares estavam tentando agredir o réu; que apenas soube que ele tinha a faca e a bolsa da vítima na mão. ÀS PERGUNTAS DA MAGISTRADA RESPONDEU: que presenciou quando a vítima reconheceu o denunciado como a pessoa que lhe teria tomado de assalto momentos antes¿.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

A
suspeição dos depoimentos de policiais
é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Assim, não há que se falar em suspeição quanto ao depoimento prestado por policiais que participaram da prisão do apelante,
esses que possuem fé pública e somente devem ser afastados quanto existir contradição ou dúvida latente nos depoimentos
, o que não ocorre no presente caso.

Pelos depoimentos transcritos alhures, e por tudo mais que consta dos autos, denota-se a
presença de fortes elementos de prova aptos a sustentar a condenação do apelante
pautada
na prova oral construída, que corrobora a narrativa sustentada pela vítima na polícia
.
A autoria do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), portanto, foi devidamente comprovada na fase judicial.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, mesmo que na fase investigativa, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Cito jurisprudência remansosa nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ORA APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL: POSSIBILIDADE.
1. É CEDIÇO QUE A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL É INADMISSÍVEL, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTRETANTO, A PROVA INDICIÁRIA, QUANDO CORROBORADA PELAS PRODUZIDAS NA SEGUNDA FASE, A DAS FRANQUIAS CONSTITUCIONAIS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, AFIGURA-SE COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO LÍCITO A EMBASAR UMA SENTENÇA JUDICIAL, SENDO EXATAMENTE ESTA A HIPÓTESE SOB EXAME. 2. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO NA FASE JUDICIAL, APRESENTA TOTAL CONSONÂNCIA COM A PROVA MATERIAL E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INVESTIGATIVA, E ELUCIDA, DE FORMA BASTANTE ESCLARECEDORA, O ILÍCITO NARRADO NA DENÚNCIA. ADEMAIS, É SABIDO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, É DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E POSSUI EFICÁCIA PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE QUANDO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.
3. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 4. CONDENAÇÃO DO ORA APELADO PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO, PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2020.00847460-48, 212.552, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12)

Portanto, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante.

O
princípio do

in dubio pro reo
só deve ser aplicado quando houver dúvida acerca da autoria e o que se extrai do conjunto probatório é a certeza de que o apelante foi o autor do delito.

Portanto, as razões apresentadas pela defesa em nada rescindem a sentença impugnada, posto que, não foram relevantes ao ponto de colocar em dúvida ou, ainda, negar a autoria e materialidade do delito.
Nos pontos essenciais, os depoimentos dos policiais estão correlatos e harmônicos com a declaração da vítima na fase inquisitória
, convencendo o julgador de que Jefferson Henrique foi o autor do delito.

2. Da desclassificação do crime de roubo para o crime de furto por arrebatamento.

Pleiteia a defesa pela
desclassificação do delito de roubo para o de furto
, sob a tese de
inexistirem nos autos elementos subjetivos essenciais à caracterização do tipo penal mais gravoso
, visto que
não restou evidenciada a violência ou grave ameaça à pessoa da vítima Maria Luiza da Silva Moraes
.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que
o acervo probatório é robusto
,
não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado
.

Conforme fartamente comprovado nos autos,
o crime foi praticado sob grave ameaça pelo acusado, tendo subtraído a bolsa da vítima, munido de um facão tipo peixeira, inibindo-a de qualquer reação, para facilitar a subtração do objeto
.

Tanto a
vítima
quanto os
policiais militares
ouvidos afirmaram que
o acusado estava utilizando uma arma branca no momento da ação criminosa
.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157,
caput
, do CPB), trata-se de
crime complexo
, exigindo para sua tipificação a
previsão de dois ou mais comportamentos
,
subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima
. O
tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana
.

In casu
, inequívoca a
grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa
.

É o que se revela a partir da leitura acurada dos
depoimentos testemunhais
produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que
confirmam o

modus operandi

exercido pelo agente da infração penal na

abordagem, com grave ameaça efetuada contra a vítima
, tornando-se, assim,
absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo nas penas cominadas pelo crime de roubo simples, por ter, de qualquer modo, concorrido para o crime
.

Nessa esteira de entendimento:
Habeas Corpus

impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio constitucional. Medida imprescindível à sua otimização. Efetiva proteção ao direito de ir, vir e ficar. 2. Alteração jurisprudencial posterior à impetração do presente

writ
.
Exame que visa privilegiar a ampla defesa e o devido processo legal.
3. Roubo. Desclassificação para furto. Efetiva intimidação da vítima. Matéria de prova. Via inadequada.
4. Menoridade relativa. Confissão espontânea. Redução da pena aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5.
Habeas Corpus
não conhecido. 1. (...) 2. (...)
3. Não há falar em desclassificação de roubo para furto, valendo-se do fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma branca, pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito.
Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231/STJ. 5.
Habeas corpus
não conhecido. (
STJ, HC 248002/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 - Quinta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012
).
Direito Penal.
Habeas Corpus
. Roubo. Princípio da insignificância. Matéria não suscitada e nem decidida na origem. Não conhecimento sob pena de supressão de instância.
Arma de fogo. Simulação. Efetiva intimidação. Desclassificação. Impossibilidade
. Matéria de prova. Via imprópria. Pena-base. Res. Não recuperação. Circunstâncias. Aferição desfavorável. Impossibilidade. Existência de processos sem trânsito em julgado. Consideração em desfavor do réu dos antecedentes e da personalidade. Exasperação. Impropriedade. 1. (...) 2. (...)
3.

Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma de fogo (mão debaixo de um cobertor), pois o temor do mal injusto que foi impingido às vítimas foi suficiente para a consumação do delito
. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. (...). 5. (...) 6. (...). (
STJ, HC 165080/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 - Sexta Turma, julgado em 08/02/2011, DJ 28/02/2011
).
Apelação Criminal. Roubo simples. Pleito de absolvição pela atipicidade da conduta. Princípio da insignificância. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão da
res furtiva
. Depoimentos testemunhais. Reconhecimento da vítima e confissão do réu. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em crimes violentos.
Desclassificação do crime de roubo para o de furto. Impossibilidade diante da comprovação da ameaça empregada.
Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (2013.04201594-90, 124.871, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 26/09/2013, Publicado em 01/10/2013).

Configura-se o crime de
roubo simples
, preenchidos todos os requisitos legais, pois ficou comprovado que o apelante, no momento da subtração da coisa móvel alheia, o fez mediante
grave ameaça
, pois, conforme o depoimento da vítima na fase inquisitorial e a confirmação dos policiais em juízo,
o apelante se utilizou sim de uma faca tipo peixeira para subtrair os pertences da vítima
.

Dessa forma, por tudo que foi relatado,
incabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto por arrebatamento
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
o édito condenatório objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora